Tribunal: TJBA
Processo: 0779271-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779271-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA TOSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR POLUIÇÃO SONORA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador/BA contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, diante do valor inferior a R$ 10.000,00. A execução fiscal objetiva a cobrança de multa administrativa imposta por violação à Lei Municipal nº 5.354/1998 (poluição sonora), no valor de R$ 1.493,14. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 se aplicam às execuções fiscais referentes a multas administrativas de natureza não tributária; e (ii) saber se há interesse processual do Município na cobrança judicial de multa decorrente do exercício do poder de polícia ambiental e urbanístico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa por poluição sonora possui natureza não tributária e sancionatória, decorrente do exercício do poder de polícia administrativa, visando à tutela da ordem urbana e ambiental. 4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 referem-se à ausência de interesse processual na execução de débitos de pequeno valor, desde que não haja utilidade na tramitação e sem a prévia adoção de medidas administrativas, sendo inaplicáveis às sanções administrativas com finalidade educativa e dissuasória. 5. Admitir a extinção de execuções fiscais relativas a multas ambientais com base apenas no valor monetário compromete o poder sancionatório da Administração e esvazia a eficácia da legislação ambiental urbana. 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios e a doutrina administrativa reconhecem a especificidade das sanções ambientais, afastando sua equiparação aos créditos tributários para fins de aplicação da tese vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0779271-72.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA e como apelado, JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA TOSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.